Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. A lavagem de capitais consiste no conjunto de procedimentos fraudulentos realizados com o objetivo de conferir ao capital obtido com a prática de infração penal uma aparência lícita que justifique a sua utilização no mercado formal lícito ou o seu aproveitamento para fins privados. (Aras, Vladimir. Luz, Ilana Martins Luz. Lavagem de Dinheiro: comentários à Lei n. 9613/1998, pág. 23)

2. Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, quando comprovado por amplo acervo de provas ter o réu ocultado e dissimulado a origem de valores provenientes de infração penal anterior (estelionato).

3. Recurso conhecido e desprovido.